Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. EXAURIMENTO ABSOLUTO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A citação por edital é medida excepcional, que deve ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para a localização da parte.
2. Não se exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para que seja deferida a citação por edital, razão pela qual deve ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este encontra-se em local incerto ou ignorado.
3. Agravo de instrumento desprovido.